Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-61.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0008482-61.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE (S): VAILSON MANOEL DOS SANTOS
GEIVISON MANOEL DA SILVA
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelações criminais interpostas por VAILSON MANOEL DOS SANTOS e GEIVISON MANOEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 565097), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa [o primeiro] e a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado - arts. 33, caput e 35 da Lei no 11.343/2006 - (ID 49005991/ID 49006454).
VAILSON MANOEL DOS SANTOS sustenta que: 1) “não há qualquer elemento que evidencie o comércio de drogas”; 2) “a associação para o tráfico não está comprovada”; 3) a pena-base do tráfico de drogas teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 4) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]; 5) não possui condições financeiras para o pagamento das custas processuais.
Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e “concedido o benefício da justiça gratuita”.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 49006463/ID 49006470).
GEIVISON MANOEL DA SILVA alega que: 1) o vínculo estável e permanente voltado à traficância não estaria demonstrado; 2) a minorante do tráfico privilegiado deveria ser aplicada, pois preenche os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].
Pede provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico e reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 49006472/ID 49006474).
Relatos.
Em relação ao pedido incidental, deduzido por VAILSON MANOEL DOS SANTOS, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, extraída das apreensões de drogas variadas, ácido bórico e apetrechos na residência do apelante [105 (cento e cinco) porções de cocaína; 74 (setenta e quatro) porções de maconha; 880g (oitocentos e oitenta gramas) de ácido bórico; 3 (três) rolos de plástico filme; e 1 (um) liquidificador utilizado para “misturar a pasta-base de cocaína com o ácido bórico para ‘virar pó’”].
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
No caso, persistem os fundamentos para a segregação provisória.
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO